Tribunal: TJDFT
Processo: 0727240-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DO ESPÓLIO. IPTU. CITAÇÃO NA PESSOA DO INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PARA IDENTIFICAR O HERDEIRO QUE RESIDE OU ESTÁ NA POSSE DO IMÓVEL A INVENTARIAR. DESCUPRIMENTO DO ART 321 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em execução fiscal, falecido o devedor, cabível o chamamento do espólio, representado pelo inventariante ou o administrador provisório. No caso, a dívida é decorrente de falta de pagamento do IPTU, o que revela indícios de que existiria, pelo menos, um imóvel a inventariar.
2. O espólio é representando pelo inventariante, caso tenha sido aberto o inventário, ou pelo administrador provisório até que aquela providência seja tomada. Determinado ao autor que indique um ou outro em sua petição inicial, esperava-se que a Fazenda diligenciasse no sentido de identificar o nome do herdeiro que reside no imóvel ou está na sua posse. Descumprido o despacho judicial para emenda a petição inicial, cabível o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 321 cc art. 485, CPC).
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.